Tribunal: STF
Processo: HC 209231
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de peculato e lavagem de capitais. Denúncia inepta. Acórdão recorrido parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Ratio da Súmula 691/STF. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por José Augusto Branco e outros em favor de Schebna Machado de Albuquerque, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 703.147/PE (evento 2, fls. 111-9).



    O Paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de peculato, por dezoito vezes, e lavagem de capitais ( art. 312 do Código Penal, art. 1º da Lei 9.613/1.998) (evento 2, fls. 11 – 77).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA LIMINAR INDEFERIDA EM HC IMPETRADO NA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 691/STF. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE 1º GRAU QUE DETERMINOU AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL QUE EMENDASSE A DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. Não sendo possível identificar, primo ictu oculi, falta de fundamentação, na decisão que indeferiu a liminar, no Tribunal de origem, salientando, com amparo em julgado do Supremo Tribunal Federal, que a decisão do magistrado de 1º grau que determina seja emendada a denúncia ofertada pelo Parquet não fere o sistema acusatório, mas apenas atende ao princípio da instrumentalidade das formas, além de não causar efetivo prejuízo ao réu, ‘uma vez que eventual rejeição da denúncia, tendo em vista a inépcia da inicial, não impede a propositura de nova uma ação, desde que suprida a irregularidade’.



    3. Ausente teratologia ou evidente ilegalidade na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do tema e evitar a indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega que “o Juiz a quo, vislumbrando a precariedade e inépcia da peça acusatória, achou por bem alertar o Ministério Público Federal, determinando sua intimação para CORRIGIR, em aditamento, a denúncia e assim dar contornos de legalidade a ela, adequando-a ao que dita o art. 41 do Código de Processo Penal”. Aduz que “O respeito ao processo penal democrático demanda a aplicação do princípio da inércia jurisdicional”. Argumenta que “O juiz deve ter uma atividade probatória complementar, sem jamais se colocar na posição de parte, principalmente no papel da acusação, sob pena de violação ao sistema acusatório e ao princípio do juiz natural”. Requer, em medida liminar, a suspensão do processo na origem até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pela nulidade da decisão do Juiz que determinou a emenda da denúncia e, consequentemente, pela rejeição da peça acusatória.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual houvera indeferido liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 



    Ao indeferir o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos a justificarem a imediata concessão da ordem, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 



    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento e não conhecimento do respectivo agravo regimental, manejou habeas corpus, desta feita neste Supremo Tribunal Federal.



    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora